Tribunal: STF
Processo: AC 1891
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DECLINADA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.